Tribunal: TJSP
Processo: 1001708-36.2018.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL Ação indenizatória – Assadura sofrida por criança em creche municipal - Pretensão de indenização - Alegação de responsabilidade pela falta de regular troca de fraldas – Nexo causal não configurado - Falha na prestação do serviço público não caracterizada - Manutenção da r. sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL Ação indenizatória – Assadura sofrida por criança em creche municipal - Pretensão de indenização - Alegação de responsabilidade pela falta de regular troca de fraldas – Nexo causal não configurado - Falha na prestação do serviço público não caracterizada - Manutenção da r. sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recurso desprovido.